Tribunal: TJDFT
Processo: 0022283-05.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0022283-05.2015.8.07.0007 AGRAVANTES: BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) AGRAVADOS: FERNANDA BRAGA SIGOLIS ALMEIDA, VÍTOR DOS SANTOS ALMEIDA DESPACHO BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. e TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (atual MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que houve indicação expressa dos dispositivos infraconstitucionais violados, de modo a não ensejar o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018